Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735046-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: OSMAR ANDRADE RIBEIRO, THOMAS JEFERSON ESTACIO RIBEIRO AGRAVADO: MARIZA APARECIDA BRAGA DE MELLO DECISÃO OSMAR ANDRADE RIBEIRO e outro opuseram embargos de declaração (id. 75702243) da decisão desta Relatoria (id. 75364698) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alegam os embargantes-agravantes que a decisão embargada foi omissa ao analisar o pedido de suspensão da decisão agravada para que não ocorra o recolhimento das custas processuais, neste momento, respeitando o texto da Lei 15.109/2025, resguardando o acesso à justiça para pleitear o arbitramento de honorários advocatícios. Afirmam que a decisão embargada apenas antecipou o mérito em relação ao pedido de penhora, mas não analisou o pedido de efeito suspensivo sobre o pedido de recolhimento posterior das custas e aplicação da Lei 15.109/2025. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão e deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. De fato a decisão padece do vício apontado. Foi analisado apenas o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, mas o pedido de efeito suspensivo não foi analisado na decisão embargada. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de recolhimento posterior das custas e aplicação da Lei 15.109/2025, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se os agravantes-autores tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos agravantes-autores e dou provimento para deferir o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido recolhimento posterior das custas e aplicação da Lei 15.109/2025. Dispensada a intimação da agravada-ré, ainda não citada no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora